Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710720-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A3 BRASIL LOCACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A3 Brasil Locações Ltda. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade embasada na ocorrência da prescrição (autos no0727562-31.2024.8.07.0001, ID no 226747230, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, defende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data do recebimento dos valores que originou a tomada de contas especial e ensejou a formação do título executivo, ou seja, 26/12/2011 (artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32). 3. Esclarece que o procedimento deveria ter sido concluído em até 2 anos e 6 meses após a ocorrência do marco interruptivo, motivo pelo qual a prescrição estaria configurada desde 2/12/2018, uma vez que a tomada de contas especial somente foi julgada em 3/5/2023. 4. Caso a prejudicial seja superada, afirma que há nulidade no título, pois a advogada constituída à época substabeleceu os poderes que lhes foram outorgados, sem reservas (5/6/2023 - ID no 70005802, pág. 20), mas as notificações e intimações inerentes ao processo administrativo não foram encaminhadas aos novos advogados constituídos, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a prescrição seja reconhecida, com a consequente extinção da execução (CPC, art. 784, inciso II do CPC) e, subsidiariamente, que a nulidade seja declarada diante da irregularidade na intimação dos advogados constituídos. 6. Preparo (ID no 70005502). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Nos termos do art. 78, § 5o da Lei Orgânica do Distrito Federal, “As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo”. 10. Não há dúvidas quanto ao termo inicial da prescrição nas ações fundadas em pedido de reparação ao erário baseada em decisão do respectivo Tribunal de Contas, seja de conhecimento ou execução, que começa a fluir a partir do dia que a Administração tomou conhecimento do prejuízo, conforme Tema de Repercussão Geral no 899 do STF. 11. O processo que ensejou o exame de mérito da repercussão geral foi o Recurso Extraordinário no 638.886, assim ementado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) [grifado na transcrição] 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a identificação dos valores devidos ao erário depende de procedimento administrativo e a prescrição só começa a fluir após a sua conclusão, oportunidade em que há apuração do dano e indicação do responsável. 13. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1964595, 0722323-51.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. 14. A execução fundamenta-se em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 16971/2016-e) que, em 3/5/2023, apurou o valor do débito solidário: R$ 302.148,37 (atualizado até 22/3/2022), conforme ID no 202939147, págs. 1-2 dos autos de origem. 15. A distribuição da petição inicial ocorreu em 4/7/2024, o que afasta a ocorrência de prescrição e mitiga a probabilidade de provimento do recurso, bem como afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A alegação de nulidade não foi enfrentada pela decisão recorrida e apesar de se tratar de matéria de ordem pública, a sua análise nesta esfera recursal caracterizaria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 17. Precedente: TJDFT Acórdão no 1968039, 0742747-15.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025. 18. A cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento às matérias que efetivamente foram abordadas na decisão recorrida inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal no ponto que pretende o reconhecimento da nulidade. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Conheço em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO